Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-79.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802033-79.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DAVES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DAVES contra decisão monocrática que declarou de ofício a nulidade da sentença e determinou a remessa do feito à Justiça Federal, sob fundamento de incompetência da Justiça Estadual, em razão da ausência da União no polo passivo de demanda que versa sobre fornecimento de tratamento oncológico. O agravante sustenta a legitimidade do Município de Altamira para responder à demanda, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos e no Tema 793 do STF. Requereu efeito suspensivo, juízo de retratação e provimento do recurso para que o processo permaneça na Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a presença da União no polo passivo da demanda para tratamento do agravante; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, à luz da jurisprudência do STF e STJ sobre responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243), fixou que a competência da Justiça Federal para ações envolvendo fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA só se configura quando o custo anual do medicamento iguala ou supera 210 salários-mínimos.

4.

No caso concreto, o custo do tratamento não excede esse valor, razão pela qual a competência permanece com a Justiça Estadual.

5.

A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente figurar isoladamente no polo passivo da demanda.

6.

A ausência da União no polo passivo não gera nulidade da sentença nem impõe a remessa dos autos à Justiça Federal.

7.

O direito à saúde, enquanto direito fundamental e indisponível, exige a atuação do Estado em sentido amplo, e sua concretização não pode ser inviabilizada por questões formais de competência ou litisconsórcio necessário.

8.

Diante da demonstração da gravidade do quadro clínico do agravante e da omissão administrativa, impõe-se a manutenção da decisão judicial que determinou o fornecimento do tratamento médico solicitado.

9.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (20% sobre o valor da causa), mostram-se compatíveis com os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Agravo Interno provido para desconstituir a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Apelação do Município não provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e LXXVIII; 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.06.2023 (Tema 1.234); STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006; STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 09.04.2013; TJPA, ApCív 0803434-16.2022.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0802033-79.2022.8.14.0005
- PJE
) interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DAVES contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, reconhecendo a necessidade da União compor o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento, preservando os efeitos da medida de urgência até ulterior manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

O agravante sustenta que a sentença anulada não possui vício de competência, haja vista que os medicamentos objeto da demanda possuem registro na ANVISA, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União na lide, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF (Tema 793). Alega, ainda, que a responsabilidade solidária dos entes federados não impõe litisconsórcio passivo necessário e que a escolha do ente demandado cabe à parte autora.

Afirma a decisão monocrática causa risco de dano grave e de difícil reparação, caso seja cumprida antes da análise colegiada, suscitando, inclusive, a possibilidade de conflito negativo de competência, o que prolongaria indevidamente a tramitação do feito e ofenderia a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, o exercício do juízo de retratação pelo relator e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a tramitação do feito perante a Justiça Estadual. Prequestiona toda a matéria recursal para fins de acesso às instâncias superiores.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243(Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual. Portanto o Agravo Interno deve ser provido, para desconstituir a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim, passo ao exame do apelo do Município.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A
Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

O conjunto probatório demonstra que o agravante apresenta quadro de “Neoplasia Maligna de outras partes do pâncreas” (CID10 C25.7), conforme Laudo Médico, tendo tal profissional da saúde emitido solicitação/ prescrição de realização de “Tratamento Clinico Oncologico” (Procedimento 030410001). Todavia, em que pese o estado de saúde do Requerente (indicado na prescrição/solicitação), com diagnostico e solicitação desde o dia 22/04/2022, até o presente momento, passados mais de 05 dias da solicitação/prescrição, não foi o Autor submetido ao necessitado.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União,
Estado
, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado do Pará em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida. Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (TJPA, 2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Desta forma, o paciente tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante (Responsabilidade Solidária) a garantia do referido direito
protegido pela Constituição Federal.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em relação ao quantum fixado, o § 8º, do art. 85 do CPC c/c os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do referido diploma legal, dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA.
VALOR
DA
CAUSA
REFORMADO. HONORÁRIOS EM FACE DO MUNICÍPIO E ESTADO REFORMADO.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
Assim, quanto aos honorários, em razão da redução do valor da causa para R$20.000,00 (vinte mil reais) procedida nesta instância, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a causa em conflito não demanda tanta complexidade por parte do causídico e ainda frente a impossibilidade de mensurar precisamente o valor da causa, tendo em vista não ser possível numerar os custos necessários ao restabelecimento da saúde do requerente, impossibilitando, assim, a mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. (...)
A
nte o exposto, na linha do parecer ministerial e com fulcro no que dispõe o art. 932, incisos IV, b e VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, b e d, do RITJPA, conheço do recurso de apelação, concedendo-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida tão somente quanto ao valor atribuído à causa e aos honorários, para fixá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em face da Município de Altamira e Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA, processo n.º 0803434-16.2022.8.14.0005 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de novembro de 2024). (grifei).

Portanto, considerando os parâmetros do §2º e as peculiaridades da presente demanda (saúde), os honorários no fixados no valor de R$ 2.000,00 (20% sobre o valor da causa), atendem os parâmetros de razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno para desconstituir a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025